Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712368-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: POLIANA DA SILVA ALVES e EDUARDO TRINDADE ARAUJO CASTRO E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra decisão de ID 148747090 proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum que tramita sob o n. 0705670-03.2023.8.07.0001, ajuizado por POLIANA DA SILVA ALVES e EDUARDO TRINDADE ARAUJO CASTRO E SILVA. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência requerida pelos agravados para determinar que a agravante suspendesse quaisquer cobranças relacionadas ao contrato de promessa de compra e venda de Unidade mobiliária ainda na planta, localizada na Área Especial C da QNM 33, em Ceilândia-DF, denominado CYGNUS SPLENDIDO, nos seguintes termos: [...]Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, não se discute a existência de relação jurídica havida entre as partes, confirmada pelo instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel em construção identificado no ID 148738963, com previsão de entrega para 30/06/2024. O documento constante do ID 148738966 revela que a construtora ré pretende adiar o prazo de entrega das unidades comercializadas, o que ainda não contou com a prévia concordância dos autores. Já o documento trazido no ID 148738973 revela possíveis dificuldades da ré frente as obras, contribuindo com a perda de confiança dos consumidores autores, que assumiram expressivos pagamentos ao longo da construção da obra. Desconfiança esta que ensejou o ajuizamento da presente ação, com pedido de desfazimento do negócio, por suposto culpa da parte requerida. Diante desse cenário, considero legítima a intenção dos autores em solicitar a suspensão dos pagamentos. Afinal, eventual dificuldade financeira da ré poderá acarretar em provável perda dos valores pagos e investidos pelos autores. [...] Assim, diante de um exame sumário, libero os autores de realizarem quaisquer pagamentos em favor da parte ré e, por consequência, deverá a parte requerida se abster em realizar qualquer cobrança frente aos requerentes, decorrente do instrumento particular firmado na inicial. Dispositivo. Forte nestas, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DEVENDO A PARTE RÉ SE ABSTER DE REALIZAR QUAISQUER COBRANÇAS CONTRA OS AUTORES, DECORRENTE DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA JUNTADO NA INICIAL, ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO. NA HIPÓTESE DE EVENTUAL DESÍDIA DA PARTE RÉ EM CUMPRIR A PRESENTE DETERMINAÇÃO, FIXO MULTA EQUIVALENTE AO TRIPLO DE EVENTUAL VALOR COBRADO E OBJETO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. [...] (ID 148747090 - destaques do original) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a tutela de urgência deve ser revogada para evitar lesão patrimonial à agravante. Traz aos autos do agravo as informações referentes ao contrato jurídico e de que teria sido vítima de golpe do sócio principal da empresa construtora, ao que entende que não deve ser responsabilizada por eventuais causas de rescisão do contrato. Aduz inaplicabilidade da Súmula 543 do STJ em razão do comportamento do ex-sócio, de modo que se mostra improcedentes os pedidos dos Agravados e de condenação da Agravante em devolver todo o valor pago de forma corrigida e atualizado. Alega não ter culpa exclusiva para a rescisão contratual, eis que os agravados permaneceram inadimplentes por mais de 180 (cento e oitenta) dias; e, portanto, faz jus a retenção parcial das prestações pagas pelos agravados. Quanto ao direito a justificar a revogação da tutela, tece comentários acerca do instituto. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para revogar a tutela de urgência concedida e, no mérito, a confirmação da tutela recursal. Preparo regular (ID 45326417). É o relatório. DECIDO. Conforme se observa no relatório, a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas referentes a promessa de compra e venda considerando a pretensão da agravante de adiar o prazo de entrega do imóvel objeto do contrato, sem que esteja demonstrada a concordância dos agravados; além da perda da confiança dos contratantes. No presente recurso, porém, a agravante sustenta a improcedência dos pedidos de devolução de valores pagos em razão de culpa concorrente dos agravados e ocorrência de caso fortuito impeditivo da responsabilização da agravante pela rescisão do contrato; tendo genericamente tecido comentários acerca do instituto da tutela de urgência, sem, no entanto, atacar pontos específicos da decisão. Destaque-se que não juntados aos autos de origem qualquer comprovante de cobrança de parcelas vencidas ou de comunicação acerca de eventual inadimplência dos agravados; e ao que se verifica na cláusula sétima do contrato, necessário o encaminhamento de simples correspondência ou interpelação extrajudicial, e ainda com possibilidade de purgação da mora no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, consta juntada do termo de ciência e consentimento da prorrogação do prazo para entrega do imóvel de terceiro; não havendo demonstração da concordância dos agravados. De toda forma, a argumentação deste Agravo destoada das razões expostas na decisão recorrida, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator